Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS MAJORADOS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Quando o acórdão embargado enfrenta, de modo fundamentado, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia não se configura omissão.
5. Evidencia-se o propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.